Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-17.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-17.2018.8.07.0019 RECORRENTE: D. V. A. D. S. RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. 1. Hipótese de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. 1.1. O processo foi extinto sem exame do mérito por ausência de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo. 2. A inexistência de prévio requerimento administrativo dirigido à seguradora autoriza a extinção do processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir. 3. Em casos que dependam da prévia cognição dos requisitos objetivos para a fruição de determinado direito subjetivo, ou pretensão, por quem seja a titular do interesse jurídico em evidência, é razoável e necessário determinar, sob o risco de inversão de valores e de funções institucionais, o marco inicial para o exercício da pretensão somente após a devida deliberação administrativa, a ser procedida em tempo razoável. 3.1. No caso de recusa ilegítima, fica evidenciada a legitimidade da pretensão à obtenção do bem da vida negado à parte, bem assim a garantia de acesso à Jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Caso contrário, o acesso direto à heterocomposição ficaria sem a devida justificativa, em virtude, sobretudo, da ausência de pressuposto processual objetivo de existência da própria relação jurídica processual, no caso, a lide. 4. Nesse contexto, a despeito do oferecimento de contestação, os casos de ausência de interesse de agir e de pressuposto processual devem ser avaliados mesmo de ofício, nos termos do art. 485, incisos IV e VI e § 3o, do CPC. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque a exigência de esgotamento da instância administrativa afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não poderia transitar, porquanto a Corte Superior entende que a não comprovação de regular requerimento administrativo induz a falta de interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (AgInt no AREsp 1410139/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/9/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015